Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação das questões 05 e 06 da prova objetiva tipo “B”, aplicada pela FUNATEC, sob alegação de erro grosseiro e ausência de resposta correta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a anulação de questões de prova objetiva de concurso público pelo Judiciário, com base em supostos erros grosseiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 4.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.
5. As questões apontadas pelo demandante encontram-se dentro do conteúdo programático previsto no edital e não apresentam erro material ou ilegalidade evidente, conforme justificativas técnicas apresentadas pela banca examinadora, devidamente ancoradas em literaturas gramaticais consagradas. 5.1. A divergência interpretativa sobre o conteúdo das questões, ainda que razoável, não autoriza a intervenção judicial, por se tratar de matéria técnica afeta à discricionariedade da banca, cuja substituição pelo Judiciário é vedada.
6. A inexistência de erro grosseiro e a compatibilidade das questões com o edital afastam a possibilidade de anulação individualizada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes.
7. Os precedentes invocados pelo apelante não vinculam o juízo, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 927 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar conteúdo de questões objetivas, salvo demonstração inequívoca de erro grosseiro ou afronta ao edital.
2. A divergência interpretativa sobre alternativas de prova não autoriza, por si só, a anulação judicial de questão objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; CPC, arts. 1.012, caput, e § 1o; 85, §§ 2o, 8o e 11; 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485); STJ, RMS 63.506/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 04.08.2020; TJDFT, Acórdão 1895817, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível; Acórdão 1739298, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1725520, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.